Tribunal: STF
Processo: ARE 1589793
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. Imposto sobre Serviços de qualquer natureza (ISS). Afretamento de embarcação. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. No acórdão, afastou-se a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre contrato de afretamento de embarcação por tempo determinado, que incluía serviços de apoio marítimo.
2. A parte recorrente alegou violação ao art. 156, inc. III, da Constituição e desrespeito à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, argumentando que o contrato, embora complexo, continha serviço de apoio marítimo, que é hipótese de incidência do ISS conforme a Lei Complementar nº 116, de 2003.
3.  O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo entendeu que o contrato de afretamento de embarcação tem natureza complexa, com a locação da embarcação como objeto principal, e que não é possível o desmembramento das obrigações para fins tributários, aplicando o entendimento do enunciado nº 31 da Súmula Vinculante do STF.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão pela qual se afastou a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) em contrato complexo de afretamento de embarcação, que inclui serviços de apoio marítimo, pode ser revista em recurso extraordinário, considerando a necessidade de análise de legislação infraconstitucional e reexame do conjunto fático-probatório.
III. Razões de decidir
5.  A controvérsia foi decidida pelo Tribunal de origem com base na legislação infraconstitucional aplicável e no conjunto fático-probatório dos autos.
6.  A análise ou reexame de legislação infraconstitucional e de fatos e provas é inviável em recurso extraordinário.
7.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a discussão sobre a incidência de ISS em afretamento de embarcação, quando envolve a interpretação de legislação infraconstitucional e o reexame de fatos, configura ofensa reflexa à Constituição e esbarra no óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTRATO DE AFRETAMENTO DE NAVIO POR TEMPO DETERMINADO. NATUREZA COMPLEXA. VÁRIAS OBRIGAÇÕES ORIUNDAS DE UM ÚNICO CONTRATO SENDO A PRINCIPAL A DE ALUGUEL DA EMBARCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PARA FINS TRIBUTÁRIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 31. RECURSO IMPROVIDO. 
1. Considerando a natureza complexa que envolve o contrato de afretamento de embarcação, que apresenta como objeto principal, na espécie dos autos, a locação da embarcação em regime de afretamento por tempo certo, não se deve permitir o desmembramento das obrigações dele decorrentes para fins tributários, consoante a orientação do c. STJ a respeito do tema, já que a obrigação principal da relação jurídica formalizada (aluguel de bem móvel), atrai a incidência do entendimento da Súmula Vinculante nº 31 e, por isso, não se mostra servível a constituir hipótese de incidência tributária para o ISS. 
2. Não havendo prova de que o afretamento de embarcação se enquadre em algumas das hipóteses de incidência tributária contidas na lista de serviços da LC 116/03, que é taxativa, não pode ser admitida a incidência de tributação pretendida pelo Fisco Municipal. 
3. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicada a remessa.” (e-doc. 19, p. 12; grifos no original).

2. Os embargos de declaração opostos não foram providos (e-doc. 24). 

3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega “violação da Constituição da República em relação aos arts. 156, III, além do desrespeito à jurisprudência do E. STF externada no RE 603.136, RE 651.703 e AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 14.290” (e-doc. 28, p. 2; grifos no original). 

3.1. Relata tratar-se “de embargos à execução propostos pela recorrida visando à desconstituição de CDA que espelha auto de infração de lançamento de ISSQN sobre apoio marítimo” e que o Tribunal de Justiça “afastou a incidência de ISSQN que incidiu a operação de apoio marítimo, inserta em contrato complexo, sob o fundamento de que não incide o tributo sobre a locação de bens móveis” (e-doc. 28, p. 2; grifos no original). 

3.2. Narra que “o Fisco Municipal procedeu à fiscalização das atividades realizadas pela recorrida, chegando à conclusão de que no seu contrato firmado com terceiros houve o serviço de apoio marítimo, daí porque procedeu à autuação fiscal”  (e-doc. 28, p. 6; grifos no original). 

3.3. Argumenta que “o contrato firmado entre a recorrida e terceiro contém claramente a descrição do serviço de apoio marítimo” (e-doc. 28, p. 6; grifos no original) e que “a contratada pela recorrida lhe prestava os serviços de apoio marítimo, tal como previsto na Lei nº 9.432/97” (e-doc. 28, p. 7).

3.4. Destaca que “no v. acórdão ficou consignado que o contrato firmado entre as partes é COMPLEXO, com a prestação de serviço de APOIO MARÍTIMO juntamete com o de afretamento. Mesmo assim, afastou a incidência do ISSQN, malgrado o apoio marítimo constar na lista da LC 116/03” (e-doc. 28, p. 8; grifos no original).

3.5. Defende que o acórdão é contrário à evolução jurisprudencial da Corte e pede a reforma do julgado. 

4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, “haja vista a irresignação evidenciar a necessidade de se perquirir, primeiramente, suposta afronta a dispositivo da Lei Complementar 116/03, para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Constituição Federal” (e-doc. 32, p. 3). 

5. O agravante alega que “é indene de dúvidas de que afastar a incidência de tributo por conta de sua inconstitucionalidade é matéria eminentemente constitucional, avultando daí a densidade do debate constitucional a ensejar a interposição do recurso extraordinário” (e-doc. 33, p. 4; grifos no original).

É o relatório. 

Decido.

6. O recurso não merece prosperar.

7. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão alusivo ao julgamento da apelação:

“(...) Como se pode observar, centra-se a controvérsia dos autos no suposto dever de recolhimento do ISSQN pela Apelada em razão das atividades decorrentes do contrato nº 170.2.029.03-2, celebrado entre a Apelada e a empresa Norskan Offshore Ltda. Da sentença proferida se pode colher que: 
‘[...] Como relatado, argumenta a autora que o contrato nº 170.2.029.03-2 teve por objeto o afretamento de embarcação, contrato de natureza complexa, que envolve simultaneamente a locação da embarcação e a disponibilização de serviços de apoio marítimo, não sendo possível o desmembramento para incidência de Imposto Sobre Serviços somente quanto aos serviços de apoio marítimo. O afretamento de embarcação é regulado pela Lei nº 9.432/97, que no artigo 2º define esse tipo de contrato, veja-se: (...) Conforme entendimento sedimentado pelo STF, não incide ISS sobre operação de locação de bens móveis. É o que dispõe a súmula vinculante nº 31, verbis: Súmula Vinculante nº 31: “É inconstitucional a incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS sobre operações de locação de bens móveis.” Quanto ao serviço de apoio marítimo, esse é previsto como base de cálculo para ISS no item 20.01 da Lista Anexa da Lei Complementar nº 116/2003, repetido no mesmo item da lista anexa à Lei Municipal n.º 4.127/2003, in verbis: “20.01 – Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, movimentação de passageiros, reboque de embarcações, rebocador escoteiro, atracação, desatracação, serviços de praticagem, capatazia, armazenagem de qualquer natureza, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, serviços de apoio marítimo, de movimentação ao largo, serviços de armadores, estiva, conferência, logística e congêneres.” Assim como sustenta o autor, na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça (STJ) e também do Eg. Tribunal de Justiça (TJES) há julgados que manifestam o entendimento segundo o qual não há incidência de ISS em contratos de afretamento de embarcação e, ainda, que este referido contrato, de natureza complexa, não pode ser desmembrado para fins de incidência do citado tributo. Transcrevo, por oportuno, os seguintes precedentes:  (...)  No caso do contrato nº 170.2.029.03-2, verifica-se que teve como objeto operação complexa de afretamento, conforme se infere das cláusulas primeira (objeto) e terceira (obrigações da contratada) – id. 4370460. Nesse sentido, destaco os seguintes itens das cláusulas contratuais referidas: (...). Assim, considerando-se o objeto do contrato e as obrigações assumidas pela contratada, verifica-se que a atividade exercida pela empresa NORSKAN, contratada pela PETROBRAS (contrato nº 170.2.029.03-2 - id. 4370460), não pode ser considerada exclusivamente como prestação de serviços de apoio marítimo, tratando-se, em verdade, de atividade complexa de afretamento de embarcação, a envolver simultaneamente locação da embarcação e prestação de serviço. Por conseguinte, aplica-se o entendimento jurisprudencial do STJ e do TJES no sentido de que a referida atividade não pode ser desmembrada para fins de incidência de ISS. Contudo, tem-se que Fisco Municipal de Vila Velha autuou a empresa (auto de infração nº 50221/2010 – id. 437057) por deixar de recolher ISS em medições realizadas para cumprimento do contrato nº 170.2.029.03-2, com referência aos exercícios fiscais de setembro e outubro de 2008, notas fiscais nº 231 e 265 (id. 4370603), emitidas pelo prestador de serviços (NORSKAN) no Município de Macaé. As referidas notas fazem referência expressa ao item 20.01 da Lista Anexa da Lei Complementar nº 116/2003 e apontam os valores de ISS a serem recolhidos, tendo como base de cálculo o valor integral das medições. Entendeu o Fisco Municipal que as referidas notas deveriam ter sido emitidas em Vila Velha, porquanto se trata do local onde instalado o porto de onde partiu a embarcação. Nesse ponto, registre-se que a autora reconhece na inicial ter havido erro da prestadora NORSKAN pela emissão das referidas notas e pelo recolhimento de imposto indevido no Município de Muriaé. De qualquer forma, impugna a cobrança feito pelo Município de Vila, pelos fundamentos previamente mencionados (tratar-se de atividade complexa). Fato é que a emissão das notas fiscais e recolhimento de tributo não representam obstáculo à impugnação judicial do débito tributário, sendo possível, inclusive, o pedido de devolução de valores pagos (repetição de indébito). Nesse sentido, ilustrativamente, destaco julgado recente do TJRJ em situação análoga à deste feito, em que foi mantida sentença julgando procedente pedido de restituição de indébito tributário pelo recolhimento indevido de ISS, veja-se: (...) 
Após a devida analise dos autos, tenho que, diante dos fundamentos apresentados, deve ser mantida a sentença. Colhe-se dos autos que o Fisco Municipal de Vila Velha autuou a empresa Apelada (auto de infração nº 50221/2010) por deixar de recolher ISS em medições realizadas para cumprimento do contrato nº 170.2.029.03-2, com referência aos exercícios fiscais de setembro e outubro de 2008, notas fiscais nº 231 e 265 (id. 4370603), emitidas pelo prestador de serviços (NORSKAN) no Município de Macaé. É importante destacar que a cláusula primeira do contrato firmado entre a Petrobrás e a Norskan estabelece, como objeto do pacto entabulado, que: (...) Assim, observa-se que o principal objetivo do contrato é o afretamento de embarcação, o que não é alcançado pela Lei Complementar nº. 116/2003 e, ainda que realizados serviços de apoio marítimo, dada a natureza e a complexidade da contratação, é entendimento do STJ e desta Corte o descabimento da cobrança de ISS em contratos da espécie. Neste sentido trago os precedentes que seguem: (...) É também importante registrar que os contratos de afretamento por tempo ou por viagem são complexos porque, além da locação da embarcação, com a transferência do bem, há a prestação de uma diversidade de serviços, dentre os quais se inclui a cessão de mão-de-obra, de modo que não podem ser desmembrados para efeitos fiscais e não são passíveis de tributação pelo ISS. Assim, pode-se afirmar que em tais espécies contratuais (afretamento por tempo e afretamento por viagem) há um misto de locação de bem móvel e prestação de serviço e o STJ, em hipóteses em que se discutia a incidência do ISS sobre os contratos de franquia, no período anterior à vigência da LC 116/2003, firmou-se no sentido de que não é possível o desmembramento de contratos complexos para efeitos fiscais (REsp 222.246/M G, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 4.9.2000; REsp 189.225/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, DJ de 4.9.2001), não se verificando a contrariedade apontada no apelo. Por fim, no que tange a aplicabilidade da Súmula 31 do STF, onde restou estabelecido que ‘é inconstitucional a incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS sobre operações de locação de bens móveis’, cumpre registrar que a Segunda Turma/STJ, ao apreciar o REsp 792.444/RJ (Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 26.9.2007), entendeu que ‘para efeitos tributários, os navios devem ser considerados como bens móveis, sob pena de desvirtuarem-se institutos de Direito Privado, o que é expressamente vedado pelo art. 110 do CTN’. Assim, o STJ, levando em consideração a orientação do STF no sentido de que é inconstitucional a incidência do ISS sobre a locação de bens móveis (RE 116.121/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Octavio Gallotti, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, DJ de 25.5.2001), concluiu no sentido de que é ilegítima a incidência do ISS em operações de afretamento marítimo, conforme precedentes já colacionados.” (e-doc. 19, p. 7-11; grifos no original).

8. Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. 

8.1. Nesse sentido são os seguintes precedentes deste STF:

“Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ISS. Afretamento de embarcação. Controvérsia de índole infraconstitucional.
1.	Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência da ação.
2.	Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).
3.	Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 1% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 
4.	Agravo interno a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.461.911-AgR/RJ, Rel. Min.  Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, j. 26/02/2024, p. 07/03/2024).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO.  AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISS. AFRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO. INEXIGIBILIDADE. INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF).
2. Agravo interno desprovido.
3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(ARE nº 1.348.062-AgR/RJ, Rel. Min.  Luiz Fux (Presidente), Plenário, j. 14/02/2022, p. 03/03/2022; grifos no original).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO.  MANDADO DE SEGURANÇA. ISS. AFRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO. INEXIGIBILIDADE. INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF).
2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.
3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(ARE nº 1.295.361-AgR/RJ, Rel. Min.  Luiz Fux (Presidente), Plenário, j. 27/02/2021, p. 12/03/2021; grifos no original).

9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior, majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.

Publique-se.

Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator